Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-25.2025.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO. RENOVAÇÃO POR TELEFONE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, declarar a nulidade do contrato de refinanciamento e determinar o restabelecimento do contrato originário, condenando a ré às seguintes obrigações: não fazer descontos na conta bancária da autora; devolver o dobro do valor da diferença entre as parcelas pagas até março de 2025 e as previstas no contrato originário; restituir o dobro do valor das parcelas vencidas a partir de abril de 2025 e as vencidas e adimplidas no decorrer do processo; e pagar R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) prova da renovação do contrato de financiamento; (iii) licitude do contrato de refinanciamento; (iv) direito da autora à restituição em dobro das quantias pagas (v) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Segundo o contexto probatório, a autora contraiu empréstimo e o saldo devedor, correspondente a 6 parcelas de R$149,00, foi renegociado à sua revelia em 13/10/2024 (ID 74197827), resultando na quitação do contrato originário, liberação de “troco” de R$62,00 e cobrança de 12 parcelas de R$159,00.
5. A facilitação de acesso ao crédito, que permite a contratação de empréstimo por meio de aplicativo instalado em celular ou ligação telefônica, atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 22/04/2024).
6. A instituição financeira não apresentou nenhum elemento probatório para comprovar que a operação financeira foi realizada pela usuária (art. 373, II, do CPC), fato que poderia ter sido facilmente comprovado com a exibição da gravação da ligação telefônica que autorizou a renegociação, além de outros mecanismos de segurança que poderiam demonstrar que a usuária espontaneamente contraiu a dívida. Ainda assim, a instituição bancária não produziu provas para comprovar a legitimidade do contrato de renegociação, de forma que devem ser consideradas verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à usuária.
7. Destarte, a renegociação é nula de pleno direito e deve ser restabelecido o contrato financeiro originário, assegurando o retorno das partes ao estado anterior, nos termos determinados na sentença.
8. Outrossim, a autora suportou o prejuízo material correspondente às parcelas descontadas indevidamente de sua conta corrente, após outubro de 2024. Os valores pagos, inclusive os pagamentos realizados no curso do processo, devem ser devolvidos na forma simples, visto que a fraude perpetrada justifica o engano e afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. No tocante ao dano moral, os descontos mensais indevidos foram realizados na conta corrente da autora a partir de outubro de 2024 (ID 74197305), no valor adicional de R$10,00, e a partir de março de 2025, no valor de R$159,00. Considerando a renda mensal da autora, aproximadamente R$600,00 (ID 74197305), o valor descontado representa parte significativa de seus rendimentos, comprometendo a sua subsistência. A prática de descontos não autorizados é abusiva e feriu atributos da personalidade da autora, legitimando o direito à indenização por danos morais.
10. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reconhecer que a devolução dos valores indicados na sentença deverá ocorrer na forma simples, mantidos os demais termos e fundamentos.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 22/04/2024.